Tribunal: TJBA
Processo: 8002908-54.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002908-54.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLINICA MEDICA DA CRIANCA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAUL SILVA CARNEIRO, ROBERIO ARAUJO MOTA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRAVIDEZ APÓS LAQUEADURA TUBÁRIA. AUSÊNCIA DE CULPA MÉDICA. FALHA NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de gravidez após laqueadura tubária, sob alegação de falha na prestação do serviço médico.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve falha na prestação do serviço médico e descumprimento do dever de informação quanto à possibilidade de insucesso da laqueadura;
(ii) saber se a clínica é responsável solidária pelos danos alegados;
(iii) saber se o indeferimento da prova pericial implicou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do médico é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, não evidenciada no caso concreto.
4. A recanalização espontânea das trompas configura evento raro e natural, não atribuível a erro médico.
5. O dever de informação foi cumprido, conforme prova testemunhal colhida, e a autora reconheceu a possibilidade de insucesso na petição inicial.
6. A ausência de termo de consentimento escrito não implica, por si, falha na prestação do serviço.
7. A clínica apenas cedeu espaço físico, sem vínculo funcional ou técnico com o médico, afastando-se sua responsabilidade.
8. Não há enriquecimento ilícito da clínica, que apenas recebeu remuneração pela cessão do espaço.
9. O indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, pois o pedido foi formulado tardiamente, incorrendo em preclusão, além de ser desnecessária diante da prova documental e testemunhal existente.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A gravidez ocorrida após laqueadura tubária, decorrente de recanalização espontânea, não configura erro médico nem falha na prestação do serviço, quando demonstrada a adequada execução do procedimento e a informação prévia à paciente.
2. A clínica que apenas cede espaço físico para atendimento médico não responde solidariamente por eventuais danos, ausente prova de vínculo funcional ou defeito estrutural.
3. O indeferimento de prova requerida tardiamente, sem justificativa e após encerrada a instrução, não configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, §4º; CPC, arts. 370 e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Ag 1251332/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 08.02.2010; TJCE, AC 0008179-83.2011.8.06.0101, Rel. Des. Cleide Aguiar, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 27.11.2024; TJMG, AC 10000160849493002, Rel. Des. Peixoto Henriques, 7ª Câm. Cível, j. 15.02.2022; TJPB, AC 0000394-58.2017.8.15.0441, Rel. Des. Anna Carla Lopes, 4ª Câm. Cível; TJCE, AC 0007634-25.2019.8.06.0071, Rel. Des. Durval Aires Filho, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 28.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002908-54.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante
JAQUELINE CERQUEIRA DA SILVA
e como apelados
CLINICA MEDICA DA CRIANCA LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator